Tribunal: TJBA
Processo: 8014603-89.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014603-89.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: NATURE INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA - EPP

Advogado(s)
:
HERNANI LOPES DE SA NETO, SAULO VELOSO SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VEÍCULO. RETENÇÃO DE EQUIPAMENTO. QUARTO EIXO. ALEGAÇÃO DE NÃO COBERTURA DA APÓLICE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. RECURSO DA PARTE RÉ. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame:
apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais, condenando a seguradora ré em virtude da retenção indevida de um quarto eixo — não coberto pela apólice —, após o caminhão segurado ter sofrido perda total.

II. Questão em discussão:
(a) saber se é regular e lícita a exigência da seguradora de prévia alteração do DUT para autorizar a retirada do acessório não segurado; (b) perquirir a configuração do dever de indenizar pelos prejuízos causados à segurada.

III. Razões de decidir:
incidem na espécie as disposições do Código de Defesa do Consumidor, observando-se a vulnerabilidade do segurado (art. 2º e 3º, § 2º, CDC). Revela-se abusiva e desarrazoada a exigência de vistoria prévia para alteração de DUT quando o veículo se encontra destruído e sem condições de trafegar. A retenção de acessório não coberto pelo seguro, sob exigência de cumprimento de condição materialmente impossível, consubstancia violação ao princípio da boa-fé objetiva e enseja locupletamento ilícito por parte da seguradora, impondo-se o dever de reparar os danos materiais efetivamente comprovados.

IV. Dispositivo e tese
: recurso conhecido e desprovido.

Teses estruturadas: 1. A exigência de vistoria veicular para liberação de acessório não coberto por apólice, quando o caminhão encontra-se em perda total e sem condições de rodagem, configura conduta abusiva. 2. A retenção indevida de equipamento não segurado gera o dever de reparação por danos materiais, a fim de afastar o enriquecimento sem causa. Referências normativas: arts. 2º e 3º, § 2º, do CDC; arts. 186, 422, 884 e 927 do Código Civil. Jurisprudência: TJSP (Recurso Inominado Cível 0004334-37.2024.8.26.0196); TJSP (Apelação Cível 1003512-23.2018.8.26.0008).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014603-89.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e como apelada NATURE INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA - EPP.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.